Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-29.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023314-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES - CPF: 043.853.841-26 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO(S):
LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes de golpe virtual, julgando procedente pedido de indenização por danos morais, ao entender caracterizada falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil da instituição financeira por prejuízo causado à consumidora, induzida por terceiro, por meio de golpe de “falsa central de atendimento”, a realizar voluntariamente transferência bancária via PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, excetuada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, CDC).

4. No caso, não houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco comprovação de vazamento de dados.

5. A consumidora, de forma voluntária e consciente, realizou a transação por meio de dispositivo próprio, com uso de credenciais pessoais, sem comprometimento do ambiente bancário.

6. A fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano alegado.

7. Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira e comprovadas providências para reversão da transferência via sistema MED, não se configura omissão ou falha na prestação do serviço.

8. Reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência voluntária realizada por consumidor vítima de golpe de falsa central de atendimento, quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema bancário, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º, 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; TJMT, Ap.
Cív
. 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ (inaplicável na hipótese).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por NU PAGAMENTOS S.A., contra sentença (ID. 331538874 – Autos de Origem nº 1023314-29.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando
a instituição ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.500,00, nos autos da referida ação, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc...

LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de NU PAGAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, que no dia 29 de fevereiro de 2024, o telefone de nº (31) 7303-2928, entrou em contato por SMS no telefone da autora, identificando-se como Atendimento Digital, o qual trataria sobre a compra em análise no valor de R$ 1.694,00 em loja Havan 29/02/2024 via APP; que, com o recebimento do SMS a autora recebeu a ligação do suposto atendimento da empresa Nu Pagamentos, os quais informaram que para a realização do cancelamento da compra a autora deveria realizar o pix no valor de R$ 1.577,33 e adquirir um empréstimo no banco para que, posteriormente, a compra ser rejeitada; que, após adentrar em seu aplicativo a autora verificou uma compra em seu cartão de crédito e
aumento de limite, sendo assim, procurou mais uma vez atendimento junto a plataforma para que explicassem o que haveria ocorrido e quanto a realização do estorno, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

[...] “restou configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, pois preenchidos os pressupostos (
arts
. 186 e 927 do Código Civil) [...] a responsabilidade da instituição financeira, em caso de fraude, resulta do próprio risco da atividade, tratando-se, pois, de fortuito interno [...]
.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES, em desfavor de NU PAGAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual,
os juros de mora do dano material deve
incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), declarar inexistente o débito no importe de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez

por cento), sobre o valor da condenação
”
.

Em razões recursais (ID. 331538876), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a)

Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano sofrido
;

b)
Ocorrência de fortuito externo, por ato exclusivo de terceiro (golpe da falsa central de atendimento)
;

c)
Ausência de falha na prestação de serviço, com demonstração de regularidade nas operações realizadas via aplicativo
;

d)
Falta de comprovação de dano moral indenizável
;

e)
Pedido de reforma integral da sentença, com improcedência da ação
.

A parte recorrida
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (
ID.
331538880
) nas quais:

Rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares
;

Defende a manutenção da sentença com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na caracterização do fortuito interno
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
331538878
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S): NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO(S):
LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial
, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço, ao entender configurado fortuito interno decorrente de fraude realizada por terceiro contra a autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A autora teria sido vítima de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, no qual criminosos, com acesso a seus dados bancários, induziram-na a realizar um PIX no valor de R$ 1.577,33;

A transação não condizia com o perfil da consumidora, o que atrairia o dever de diligência da instituição ré;

Entendeu-se caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais, fixando-se o quantum em R$ 5.000,00.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira
e ocorrência de “f
ortuito externo
”

A apelante
sustenta que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiro, sem qualquer participação ou falha da instituição financeira. Ressalta que as transações foram realizadas de forma consciente pela própria consumidora, que seguiu, de modo voluntário, orientações transmitidas por fraudadores, utilizando o seu próprio aparelho e senha pessoal, não havendo falha na segurança do sistema bancário.

Defende, ainda, que se trata de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade, sendo indevida a imputação de responsabilidade civil à instituição financeira.

A

apelada
, por sua vez, argumenta que os fraudadores tinham acesso a dados sigilosos, cuja guarda seria de responsabilidade da instituição ré, e que, diante do valor elevado da transação, caberia à financeira verificar a autenticidade da operação, o que não ocorreu.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC
.

Entretanto,
o § 3º
,
do mesmo dispositivo
,
prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos seguintes termos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Os documentos apresentados nos autos

e as alegações d
a
própri
a
apelante demonstram que est
a
fo
i
vítima de um golpe, sendo ludibriad
a
de que
uma compra irregular foi realizada em seu cartão de crédito, conforme mensagem SMS
, sendo induzida de
que
o bloqueio dessa compra seria realizado por meio de uma transferência via PIX para um terceiro
.

Inclusive, esse foi o ardil utilizado na fraude, pois o falso argumento de que uma compra irregular foi realizada no cartão de crédito da autora a induziu a realizar um pix para terceiro com o falso pretexto de bloquear essa compra, cuja medida não possui nenhuma correlação com aquelas
previstas contratualmente
para questionamento de compras irregulares no cartão de crédito.

No presente caso, observa-se que a própria consumidora, de forma voluntária, realizou o acesso ao aplicativo da instituição, inseriu suas credenciais e efetuou
a
transferência bancária, induzida por pessoa que se passou por preposto da financeira, sem que tenha havido comprometimento dos mecanismos de segurança da instituição ou desvio de valores diretamente por meio de fragilidade do sistema.

Neste cenário, não foi comprovado que
houve vazamento de dados ou comprometimento dos
sistemas de segurança,
sendo reconhecido que a autora efetuou
a transferência -
PIX
,
no valor de R$ 1.577,33
,
utilizando
-se do saldo do cartão de crédito,
por meio de dispositivo autorizado (Galaxy J6 – Samsung SM-J600GT), mediante aposição de senha pessoal
.

Neste sentido,
golpes de indução, em que o próprio cliente confirma ativamente a orde
m
de transferência, sem indícios de comprometimento do ambiente bancário, têm sido reconhecidos pela jurisprudência como fortuito externo, hipótese que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dessa forma, inexistindo falha na prestação do serviço e rompido o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado, não subsiste fundamento jurídico para
responsabilização da instituição financeira
e
condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Com efeito, constata-se que não houve propriamente uma falha sistêmica nos serviços bancários prestados pela instituição apelada, mas sim um golpe praticado por terceiros, do qual
a
apela
da
fo
i
vítima em razão de sua própria imprudência.

A fraude, tal como delineada nos autos, não se originou no ambiente das operações internas do banco recorrido, tampouco decorreu de vulnerabilidade em seus sistemas. O que se observa é a existência de uma relação autônoma, estabelecida diretamente entre
a
apela
da
e os fraudadores, sem qualquer participação ou ingerência da instituição financeira.

Configura-se, na espécie, hipótese de fortuito externo, decorrente de conduta exclusiva de terceiros alheios à relação contratual, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recebedora da transferência, tampouco a responsabilidade do corréu beneficiário da operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do banco receptor dos valores transferidos em contexto de golpe virtual e do suposto beneficiário da transferência, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e
a
revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; Súmula 479/STJ.

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.

Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7.

(N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)

Diante desse contexto, não se verifica qualquer falha na prestação dos serviços bancários pela instituiç
ão
financeira apela
nte
que justifique sua responsabilização pelos prejuízos alegados. A ocorrência do golpe, decorreu de ato exclusivo de terceiros, sem participação ou ingerência da instituiç
ão
ré, que se limit
ou
à execução formal da operaç
ão realizada pela cliente.

Ademais, no presente caso concreto, foi
demonstrado que
a instituição financeira buscou as medidas para resgate dos valores

para reverter a transferência
PIX
, na mesma data em que comunicada,
via sistema MED
(Mecanismo Especial de Devolução)
,
cuja providência foi inexitosa
, porquanto a conta de destino não possuía mais valores
.

A análise do conjunto probatório revela, com clareza, que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à instituiç
ão
financeira que caracterize falha na prestação do serviço. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o evento danoso decorreu de decisão autônoma d
a
apela
da
, influenciada por terceiros estranhos à relação contratual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil fundada na culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte,
i
nexistindo ato ilícito atribuível à
apelante
, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados
,
mostra-se
necessária a reforma da sentença apelada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, julgando improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de responsabilidade civil do banco apelante.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e
condeno a parte apelada ao seu pagamento,

fixando-o

no importe de
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§
§2º
e
11
, do CPC
.

Contudo,
suspendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais,
em razão da justiça gratuita concedida à parte autora
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026